Tribunal: TJBA
Processo: 8000175-33.2023.8.05.0066
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000175-33.2023.8.05.0066

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDREA SOUZA VIEIRA

Advogado(s)
:
SIMONE GONCALVES RIBEIRO FARIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. DIREITO À SAÚDE COMO BEM DE VALOR INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente o pedido de Andrea Souza Vieira, determinando ao ente público o fornecimento do procedimento de colecistectomia, sob pena de multa, e condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, com base no art. 85, § 8º, do CPC, em demanda com valor da causa de R$ 10.000,00 que versa sobre fornecimento de procedimento cirúrgico essencial à saúde da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85, § 8º, do CPC permite a fixação equitativa de honorários sucumbenciais quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, exigindo-se, nesse caso, observância aos critérios do § 2º.

4. A jurisprudência do STJ admite a aplicação da equidade mesmo em causas com valor definido, desde que o valor não represente adequadamente a complexidade, a relevância da matéria e a atuação profissional envolvida.

5. No caso concreto, embora o valor da causa tenha sido fixado em R$10.000,00, a natureza do direito discutido — acesso a procedimento cirúrgico essencial à preservação da saúde — possui dimensão jurídica e social que excede tal quantia, justificando o arbitramento por equidade.

5. A sentença observou os parâmetros do § 8º-A do art. 85 do CPC, fixando valor compatível com a Tabela da OAB/BA e superior ao percentual mínimo previsto no § 2º.

6. A fixação de R$5.000,00 mostra-se proporcional à complexidade da demanda e ao trabalho desenvolvido, não cabendo redução com base nos percentuais do § 3º.

7. A ausência de contrarrazões impede a majoração dos honorários recursais, conforme o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é admissível quando o valor da causa não reflete de forma adequada a complexidade e a relevância do direito discutido.

2. O direito à saúde, quando envolvido em demandas com valor atribuído limitado, configura hipótese legítima de arbitramento equitativo nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3. A fixação de honorários deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e os critérios estabelecidos no § 8º-A do art. 85 do CPC, inclusive quando adotado o arbitramento por equidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º, 8º-A e 11.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1789203/RN, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023;
STJ, AgInt no AREsp 1304647/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020;
STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça

(01)